Tribunal: STF
Processo: ARE 1118161
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Previdenciário. Contribuição previdenciária. 3. Alegação de ofensa ao devido processo legal. 4. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.